Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701101-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: UA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 55232528, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 71848482). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.426.271/CE - Tema 1.266 (ID 64471255). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, neste feito, a tese a ser dirimida pelo paradigma, sobre a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, não foi objeto de debate pelo órgão julgador, situação que atraiu o óbice dos enunciados 211 e 282, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010